Tribunal: TJDFT
Processo: 0745619-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745619-66.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA FELIPE AGRAVADO: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA FELIPE contra a decisão ID origem 248121012, integrada pela decisão ID origem 250933251, proferidas pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709938-76.2018.8.07.0001, movido por COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF – COOPERFIM, ora agravada. No primeiro pronunciamento, o Juízo indeferiu o pedido formulado pelo advogado da exequente para que o cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência fosse processado nos próprios autos, a fim de evitar tumulto processual. Confira-se: [...] Indefiro o pedido de tramitação nos presentes autos, a fim de evitar tumulto processual. Por esse motivo, concedo um prazo de prazo de 5 dias para que o credor distribuída o pedido em autos apartados, observando-se os requisitos previstos no art. 524, do CPC. Transcorrido o mencionado prazo, a Secretaria deverá desentranhar a peça juntada ao ID no 245632613. Tudo feito, retornem os autos à suspensão determinada ao ID no 200912429 (Grifo de origem). O advogado peticionante opôs os Embargos de Declaração, que foram rejeitados no segundo pronunciamento, nos termos a seguir: [...] A decisão que rejeitou o requerimento de processamento do cumprimento de sentença nestes autos foi devidamente fundamentada no intuito de evitar o tumulto do processo. Trata-se de decisão que prestigia a organização do feito, bem como os princípios da razoável duração do processo (art. 5o do CPC) e da eficiência (art. 8o do CPC). A sentença proferida na fase de conhecimento, posteriormente reformada em parte pelo Eg. TJDFT, julgou parcialmente procedentes a ação principal (proposta pela COOPERFIM) e a reconvenção (proposta por NEURACIR, cliente do embargante), o que ensejou a distribuição dos honorários de sucumbência, tanto na ação principal, quanto na reconvenção, entre as duas partes, proporcionalmente ao êxito de cada uma. Com o trânsito em julgado do acórdão, a COOPERFIM, ainda em 2020, promoveu o cumprimento da sentença, quanto à parte que lhe foi favorável, nestes autos em que a fase de conhecimento tramitou, passando a exigir da ré NEURACIR o pagamento do seu crédito. Nesse cenário, admitir a tramitação de outro cumprimento de sentença sob estes mesmos autos, manejado por outro exequente, em face de outro devedor, por certo acarretaria o tumulto processual mencionado na decisão embargada. Veja-se que, se se acolhesse o que pretende o embargante, a COOPERFIM restaria cadastrada, no sistema informatizado (PJe), tanto no polo ativo quanto no passivo. Não bastasse, outro exequente, o ora embargante, haveria de ser cadastrado no polo ativo, o que embaraçaria a pronta identificação das partes da demanda e dificultaria a análise do processo e a compreensão dos atos processuais nele desenvolvidos. A formulação de pedidos de medidas constritivas pelos dois credores, de maneira concomitante, ao longo da tramitação dos feitos, também contribuiria para a desordem do processo e prejudicaria a rapidez e a eficiência no exame dos pleitos e impugnações. Outrossim, não prospera o argumento do embargante de que a exigência de distribuição em apartado pode sugestionar eventual alegação de prescrição e fulminar o seu direito ao crédito. A prescrição é instituto que se verifica independentemente dos autos em que a pretensão está a ser exercida. É dizer, se já transcorrido o prazo da prescrição da pretensão do exequente/embargante desde o trânsito em julgado da sentença, será indiferente o manejo da fase executiva nestes autos ou em apartado. O fato de a parte autora, a COOPERFIM, ter iniciado tempestivamente o cumprimento da sentença quanto à parte que lhe foi favorável, nestes autos, não impede a ocorrência da prescrição em relação àquele credor que demorou a agir. Por isso é que, a despeito da norma do Estatuto da OAB que autoriza o advogado a propor o cumprimento de sentença nos autos em que atuou, ela não tem o condão de afastar a aplicação de outras normas, inclusive de cunho principiológico, norteadoras do processo civil. Assim, rejeito os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão de ID 248121012. Intimem-se. Retornem os autos à suspensão determinada ao ID 200912429. (Grifo de origem). Nas razões recursais ora em exame, o agravante sustenta que a decisão contraria os arts. 23 e 24, § 1o, da Lei n. 8.906/1994, o art. 85, § 14, do Código de Processo Civil – CPC e o art. 133 da Constituição Federal – CFRB. Defende que inexiste qualquer vedação legal à tramitação da execução no processo originário, sobretudo quando não configurado tumulto processual, e que a exigência de distribuição em autos apartados viola as prerrogativas profissionais do advogado e os princípios da celeridade, da eficiência, da economia e da instrumentalidade das formas. Alega, ainda, que o trânsito em julgado da ação principal ocorreu em 10/8/2020 e que o cumprimento de sentença foi protocolizado em 7/8/2025, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil – CC. Requer, por fim, o conhecimento do recurso; a concessão de efeito suspensivo; e, no mérito, o provimento do Agravo para reformar a decisão, de modo a determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais nos próprios autos; subsidiariamente, pugna pela suspensão da prescrição desde 7/8/2025, data do protocolo do pedido de execução, e “[...] que seja considerada tempestiva a distribuição em autos apartados”. Preparo recolhido em dobro, em atendimento ao despacho ID 77486541. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão que indeferiu o requerimento formulado pelo advogado da exequente para que a execução dos honorários de sucumbência fosse processada nos próprios autos da ação principal, determinando-se, em contrapartida, o ajuizamento em apartado, a fim de evitar tumulto processual. A decisão foi mantida em sede de Embargos de Declaração, sob o fundamento de que a cumulação de execuções por credores distintos, com devedores diversos, comprometeria a organização processual e dificultaria a identificação correta das partes. Inconformado, o agravante sustenta que a decisão violou os arts. 23 e 24, §1o, da Lei n. 8.906/1994, o art. 85, § 14 do CPC e o art. 133 da CFRB, bem ainda os princípios da celeridade, eficiência, economia processual e instrumentalidade das formas. Argumenta, ainda, que o requerimento de cumprimento de sentença foi apresentado dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do CC. A controvérsia cinge-se, portanto, à possibilidade de o advogado promover o cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios de sucumbência nos próprios autos da ação principal, diante da existência de execução já em curso promovida pela parte adversa. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, é facultado ao relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando a decisão ao juízo de origem. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, dispõe que a concessão de efeito suspensivo é admitida quando a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder ocasionar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que haja probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. De início, cumpre destacar que o art. 23 e o art. 24, § 1o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) asseguram ao advogado o direito autônomo à execução dos honorários que lhe pertencem, facultando-lhe promover o cumprimento da sentença nos mesmos autos da ação em que atuou, se assim lhe convier. Confira-se: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. (Vide ADI 6053) Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. [...] O art. 85, § 14, do CPC reforça essa prerrogativa, ao atribuir natureza alimentar à verba honorária e reconhecer que ela constitui direito próprio do advogado. A interpretação sistemática desses dispositivos conduz ao entendimento de que o profissional detém faculdade processual, e não obrigação, de propor execução autônoma. Assim, eventual determinação judicial que imponha a distribuição em apartado deve estar devidamente justificada em circunstâncias concretas capazes de demonstrar prejuízo à organização do processo ou efetivo risco de tumulto procedimental, sob pena de restringir indevidamente prerrogativa legal. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de reconhecer que a execução de honorários pode tramitar tanto em autos apartados quanto nos próprios autos da ação principal, a critério do causídico. Veja-se: EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS OU NOS PRÓPRIOS AUTOS. FACULDADE DO ADVOGADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por causídico beneficiário de honorários advocatícios contra decisão a qual determinou a distribuição do cumprimento de sentença em autos autônomos. 1.1. Em suas razões, o agravante pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de ser determinado o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença nos próprios autos do processo de origem, enquanto se aguarda o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, postula pela confirmação da liminar, com a reforma da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o advogado pode promover o cumprimento de sentença para a execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 23 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) estabelece que os honorários incluídos na condenação pertencem ao advogado, conferindo-lhe direito autônomo para sua execução. 3.1. Por sua vez, o art. 24, §1o, da Lei n. 8.906/94 assegura ao advogado a escolha da via judicial mais conveniente para a execução de seus honorários, seja nos próprios autos da condenação principal, seja em ação autônoma. 3.2. Nessa dogmática, o art. 516, inciso II, do CPC preconiza que o cumprimento de sentença deve ser processado perante o juízo responsável pela decisão da causa em primeiro grau de jurisdição. A previsão legal, entretanto, não é absoluta e admite exceções, a exemplo do disposto no parágrafo único do mesmo art. 516, o qual faculta ao exequente efetuar o cumprimento de sentença em juízo que facilite a satisfação da obrigação. 3.3. A legislação especial confere ao próprio causídico a prerrogativa de eleger a via judicial que entender mais favorável para a perseguição das verbas sucumbenciais estipuladas em seu favor, podendo a execução ser promovida nos mesmos autos da condenação principal, se assim convier ao advogado credor, ou em autos apartados. 3.4. Precedente da Casa: “[...] 4. O art. 24, §1o, da Lei n. 8.906/94, assegura ao advogado a faculdade de promover a execução dos honorários nos mesmos autos da ação originária ou em autos apartados, conforme sua conveniência. 5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a legitimidade do advogado para ajuizar ação autônoma visando à execução de honorários sucumbenciais, configurando interesse processual na escolha desse meio. [...] 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O advogado tem direito autônomo para promover a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, podendo optar por fazê-lo nos próprios autos da ação em que foram fixados ou em autos apartados, conforme sua conveniência, nos termos do art. 23 e do §1o do art. 24 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil).” (0716884-94.2024.8.07.0020, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 09/04/2025). IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso provido. Tese de julgamento: “O advogado tem direito autônomo para promover a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, possuindo a prerrogativa de eleger a via judicial que entender mais favorável para a perseguição das verbas estipuladas em seu favor, seja nos mesmos autos da condenação principal, seja em autos apartados.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, parágrafo único; Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), arts. 23 e 24, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0716884-94.2024.8.07.0020, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 09/04/2025; TJDFT, 0702137-42.2024.8.07.0020, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 09/12/2024. (Acórdão 2025621, 0717435-03.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025 – grifo nosso) EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS OU NOS PRÓPRIOS AUTOS. FACULDADE DO ADVOGADO/DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão que determinou a distribuição do cumprimento de sentença, referente a honorários advocatícios em autos apartados. 2. A decisão agravada foi proferida em processo de exoneração de alimentos, no qual a parte autora foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. 3. A Defensoria Pública iniciou o cumprimento de sentença nos mesmos autos, visando à satisfação do crédito de R$ 2.332,63. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser executados nos próprios autos da ação em que foram fixados ou se devem ser promovidos em autos apartados. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 23 da Lei no 8.906/1994 assegura ao advogado direito autônomo para executar honorários fixados em sentença. 6. O art. 24, §1o, da mesma lei confere a faculdade de promover a execução nos próprios autos da ação principal ou em autos apartados. 7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a legitimidade concorrente da parte e do advogado e assegura a possibilidade de execução nos autos principais, quando não houver risco de tumulto processual. 8. No caso concreto, não se verifica prejuízo à celeridade ou à efetividade processual, sendo legítima a opção da Defensoria pela execução nos próprios autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido para reformar a decisão e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos principais. Tese de julgamento: “1. O advogado tem direito autônomo para promover a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. É faculdade do advogado optar pela execução nos próprios autos da condenação principal ou em autos apartados, conforme sua conveniência, nos termos do art. 23 e do §1o do art. 24 da Lei no 8.906/1994.” Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/1994, arts. 23 e 24, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.155.225/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 20/02/2018, DJe 07/03/2018; TJDFT, Acórdão 2017000, 0717180-45.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025; Acórdão no 2025621, 0717435-03.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 23/07/2025, DJe 12/08/2025. (Acórdão 2047433, 0720193-52.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025 – grifo nosso) No caso concreto, o fundamento invocado na origem foi o de que o prosseguimento do cumprimento de sentença nos mesmos autos — já utilizados pela exequente originária (COOPERFIM) — acarretaria desorganização, diante da pluralidade de credores e devedores. Todavia, a mera coexistência de dois credores autônomos não é, por si só, causa suficiente para afastar o exercício do direito do advogado, sobretudo quando o sistema processual eletrônico (PJe) permite o controle individualizado de petições, intimações e partes. De outro lado, não se desconhece que a decisão recorrida buscou resguardar a organização e a eficiência da marcha processual, princípios expressos nos arts. 4o e 8o do CPC. Contudo, a restrição adotada extrapola os limites da proporcionalidade, pois impede o exercício de prerrogativa expressamente assegurada em lei, sem demonstração de prejuízo concreto ou de incompatibilidade técnica. Ademais, ainda que a decisão tenha afirmado inexistir risco de prescrição, verifica-se que o trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 10/8/2020, e o cumprimento de sentença foi requerido em 7/8/2025, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do CC. Assim, mesmo eventual redistribuição não implicaria, necessariamente, perecimento do direito, mas não há razão plausível para negar o processamento no feito originário, já estabilizado e eletrônico, especialmente quando o pedido não interfere na execução movida pela parte adversa. Nesse contexto, vislumbra-se probabilidade de provimento do recurso, diante da plausibilidade jurídica da tese sustentada e da orientação pacificada nesta Corte. No tocante ao perigo de dano, há risco de perecimento do direito do agravante em razão da necessidade de redistribuição e da possibilidade de questionamentos quanto à tempestividade da nova execução, o que recomenda a intervenção deste Tribunal para resguardar a eficácia do título. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão impugnada, até ulterior deliberação desta Corte de Justiça. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator